Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo : 0712867-17.2020.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares de desrespeito ao princípio da dialeticidade e de perda do objeto, aduzidas em contraminuta[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17362788.